Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-46.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010920-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CAMARGO - CPF: 697.996.441-00 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÕES PARA ALGUMAS ATIVIDADES –
REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DO INSS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

2. A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

3. É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

4. Data de início do benefício desde a cessação administrativa,
observando-se a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

APELADA:
MARIA APARECIDA CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciário de Concessão de Auxílio acidente, ajuizada por
Maria Aparecida Camargo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou procedente
o pedido, para condenar a autarquia ré ao restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa [1.8.2015], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei. Consignou que, as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009].

Condenou o réu a submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal, e via de consequência, extinguiu o presente feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo a sentença, em atenção ao artigo 202 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, constou as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Maria Aparecida Camargo – portadora do CPF n. 697.996.441-00; 2. Filiação: Carmelindo Camargo e Celina Virgem de Pinho Camargo; 3. Benefício Concedido:
auxílio-doença acidentário
; 4. Data inicial do Benefício: 1.8.2015; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação.

Sem custas. Contudo, o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, I, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a Autarquia Federal, interpôs Recurso de Apelação por meio do (ID. 117322497), requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja excluído da sentença a ordem de encaminhamento da autora ao programa de reabilitação ou obrigação do INSS comprovar que a autora está reabilitada, mantendo-se somente a concessão do auxílio doença, contudo a partir da data da juntada do laudo pericial. Além, de prequestionar diversos dispositivos de lei.

Posto isso, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a ordem de encaminhamento ao programa de reabilitação profissional do INSS, mantendo-se a concessão do auxílio doença, a partir da juntada do laudo pericial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 117322500, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 123392974), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciário de Concessão de Auxílio acidente, ajuizada por
Maria Aparecida Camargo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou procedente
o pedido formulado por Maria Aparecida Camargo, com o fim de condenar a autarquia ré ao restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa [1.8.2015], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei. Consignou que, as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009].

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciário de Concessão de Auxílio acidente, ajuizada por
Maria Aparecida Camargo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

julgou procedente
o pedido formulado por Maria Aparecida Camargo, com o fim de condenar a autarquia ré ao restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa [1.8.2015], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei. Consignou que, as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009].

Condenou o réu a submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal, e via de consequência, extinguiu o presente feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo a sentença, em atenção ao artigo 202 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, constou as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Maria Aparecida Camargo – portadora do CPF n. 697.996.441-00; 2. Filiação: Carmelindo Camargo e Celina Virgem de Pinho Camargo; 3. Benefício Concedido:
auxílio-doença acidentário
; 4. Data inicial do Benefício: 1.8.2015; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação.

Sem custas. Contudo, o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ora/Apelada, ajuizou ação
Previdenciária de Auxílio-Acidente, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

aduzindo em síntese, que, enquanto segurada
da previdência social,
sofreu acidente na data de 2-9-2014, lhe causando Fratura do Membro Inferior Esquerdo,
e após o recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho NB – 60779976516,

e 6108985678, pelo período de 18-9-2014 à 20-11-2014, bem como pelo período de 31-5-2015 à 1º-8-2015, a autarquia requerida negou-lhe indevidamente a manutenção do benefício.

Requer a concessão do benefício de auxílio acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos.

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (ID. 117322478). Impugnação pela requerente ao (ID.117322483).

O Laudo pericial foi apresentado por meio do (Id. 117322452), emitidos em 21-4-2018, que apontou:

1)
O (a) periciando (a) é portador (a) de doença, lesão ou sequelas de acidente?

R- Sim.

[...]

7. Pode o (a) periciando (a) continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente?

R- Não no momento.

[...]

7.1 Em caso positivo, indicar se a realização de tal atividade demanda mais esforço após o acidente que vitimou o periciando, indicando o grau de intensidade.

R- Sim.

[...]

9. As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

R- Sim. A autora está aguardando nova cirurgia. Deverá submeter-se uma nova perícia após realizar o procedimento cirúrgico indicado.

[...]

14. Conclusão:

[...] Há incapacidade laborativa parcial e temporária com restrições para algumas atividades (permanência prolongada em pé, subir/descer escadas, atividade que exige postura inadequada e viciosa).

A Periciada não é incapaz para a vida independente.

[...]

A sentença foi proferida em 26-10-2021, (Id. 117322492) que
, julgou
procedente o pedido formulado por Maria Aparecida Camargo, com o fim de condenar a autarquia ré ao restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa [1.8.2015], descontadas parcelas eventualmente pagas, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Contra essa sentença, recorre o Requerido.

DO APELO DO INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação, estampado por meio do
(Id. 117322493), o Recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja excluído a ordem de encaminhamento da autora ao programa de reabilitação ou obrigação do INSS comprovar que a autora está reabilitada, mantendo-se somente a concessão do auxílio doença, contudo a partir da data da juntada do laudo pericial.

Pois bem.

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é
atualmente portadora de sequela de fratura na perna esquerda (platô tibial)
, que implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente (vendedora).

Apresenta incapacidade total e temporária
com restrições para algumas atividades (permanência prolongada em pé, subir/descer escadas, atividade que exige postura inadequada e viciosa).

[destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos
59
e
62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Quanto a data de início do benefício,
deverá ser desde a cessação administrativa,
descontadas parcelas eventualmente pagas
observando-se o prazo prescricional.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022